Tribunal: TJES
Processo: 5008596-07.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008596-07.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: IVAN SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. CANCELAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
.
(1)
EM SENTENÇA OBJURGADA ACOSTADA EM ID
11060774
O JUÍZO DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE ASSIM DECIDIU: “
DECLARAR
a nulidade do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio de nº 633999, e
CONDENAR
a Requerida
,
a restituir ao autor a quantia de R$6.100,00 (seis mil e cem reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.”
(2)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA PELA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E QUE O DESCONTO DA TAXA DA ADMINISTRAÇÃO SEJA O PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATO E QUE SEJA DETERMINADO O DESCONTO DA CLÁUSULA PENAL, FUNDO DE RESERVA, SEGURO DE VIDA E DEMAIS DESPESAS CONTRATUAIS.
(3)
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(4).
REJEITO A PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, POSTO QUE O JUIZ PODE DE OFÍCIO DECLARAR A NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, VEZ QUE O VALOR DA INICIAL DEVE CORRESPONDER AO VALOR PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA, SENDO QUE ESTE SE ENCONTRA LIMITADO AO VALOR DO TETO DO JUIZADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO. Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
.
NO CASO EM TELA VERIFICO QUE O JUÍZO DE PISO NÃO ESTIPULOU QUALQUER PERCENTUAL REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTUDO, ENTENDO QUE A MESMA NÃO É NULA, POIS ADMITIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
HÁ DE SE CONSIDERAR QUE O TRABALHO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DEVE SER REMUNERADO, MEDIANTE RETENÇÃO EM SEU FAVOR DO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, O QUAL SE DESTINA A ESSE FIM.
ASSIM, ENTENDO QUE DEVE SER DESCONTADO O PERCENTUAL DE 10%, DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR, POSTO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA REQUERIDA, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS.
AINDA QUANTO AO VALOR A SER RESTITUÍDO, NO QUE SE REFERE ÀS CLÁUSULAS PENAIS E DEMAIS DESPESAS CONTRATUAIS, SEQUER FORAM DEMONSTRADOS QUAISQUER PREJUÍZOS CAUSADOS PELA SAÍDA DA PARTE DO GRUPO, NÃO HAVENDO, ASSIM, QUE SEREM COBRADAS. NO QUE SE REFERE A COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA, RESTA CONFIGURADA TÍPICA VENDA CASADA, NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE HOUVE OPÇÃO AO CONSUMIDOR EM SUA NÃO CONTRATAÇÃO
. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO.
(5)

SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, BEM COMO QUE SEJA RETIDO 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

(6)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.